Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701011-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISA CLAUDIA PESSOA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, CREDPAH EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante, Lisa Cláudia Pessoa da Silva, postula a reforma da respeitável decisão da MM. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de ação de repactuação de dívida, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. Em suas razões, a agravante argumenta que juntou aos autos a declaração de hipossuficiência, bem como outros documentos que comprovam a impossibilidade de custear as despesas do processo. Argumenta que, mesmo tendo renda líquida de R$ 10.074,61 (dez mil, setenta e quatro reais e sessenta e um centavos), esta sofreu uma grande redução, chegando ao montante líquido de R$ 2.041,11 (dois mil, quarenta e um reais e onze centavos). Acrescenta que o Juiz singular deveria ter levado em conta, no momento de decidir, o valor da sua renda líquida e o fato de que oitenta por cento (80%) dela está sendo retida pelas instituições bancárias com as quais contratou inúmeros empréstimos. Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade judiciária, com imediata antecipação da tutela recursal. No mérito, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois consta da decisão agravada que o não pagamento das custas processuais importará na extinção do feito. E quanto ao outro requisito, a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus arts. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com base no entendimento do artigo supracitado, e da análise dos documentos colacionados pela agravante (ID no 182135684; ID no 172135692; ID no 182138620; ID no 182139497 e ID no 182139517 dos autos de origem) verifica-se que o endividamento espontâneo da recorrente não pode ser usado como base para comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica. Nesse sentido é o entendimento desse egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Ressalta-se que, em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão de gratuidade de justiça ‘(Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021)’. Assim, comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1753445, 07108717620238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Ademais, os documentos juntados aos autos referentes às despesas da agravante não são capazes de configurar situação de hipossuficiência, cabendo mencionar que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado para esse fim. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator